Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716403-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PABLO JUSTINIANO DA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Despacho de Expediente Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerido, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator